Tribunal: STF
Processo: RE 82018
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-12-16
Data de publicação: 1975-12-16

Ementa:
- REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. - SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA QUANTO À FIXAÇÃO DA PENA, NOS TERMOS DO ART. 42 DO CÓDIGO PENAL. - SE OCORRER MAIS DE UMA DAS CIRCUNSTÂNCIAS INDICADAS NO § 2º. DO ART. 121 DO CÓDIGO PENAL, BASTARÁ UMA DELAS PARA QUALIFICAÇÃO DO HOMICÍDIO. MAS AS DEMAIS NÃO SERÃO DESPREZADAS NA FIXAÇÃO DA PENA. - DECISÃO QUE NÃO NEGOU VIGÊNCIA AO ART. 44 DO CÓDIGO
PENAL. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. -  VOTOS VENCIDOS.